Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-33.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Preliminar – Inobservância do procedimento estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal – Ilegalidade não verificada – Condenações baseadas em elementos colhidos no curso da instrução criminal – Preliminar rejeitada.

Inépcia da denúncia – Inicial descreveu o fato criminoso em todas as suas circunstâncias e individualizou a conduta do apelante – Parâmetros do artigo 41 do

Ementa:
Preliminar – Inobservância do procedimento estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal – Ilegalidade não verificada – Condenações baseadas em elementos colhidos no curso da instrução criminal – Preliminar rejeitada.

Inépcia da denúncia – Inicial descreveu o fato criminoso em todas as suas circunstâncias e individualizou a conduta do apelante – Parâmetros do artigo 41 do Código de Processo Penal atendidos – Preliminar de Jonas rejeitada.

Roubo majorado – Absolvição por fragilidade probatória ou não haver prova da existência do fato – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Condenações mantidas.

Causas de aumento de pena do concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Cumulação de frações – Possibilidade – Gravidade concreta do delito – Acréscimos somados para evitar quarta fase no sistema trifásico - Efeito devolutivo amplo em favor da defesa.

Apelo em liberdade – Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal preenchidos – Manutenção da custódia.

Recursos improvidos.